Tribunal: CARF
Processo: 10715.727558/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MANTRA. INFORMAÇÕES SOBRE A CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA.
As informações sobre a carga, a serem lançadas no Siscomex MANTRA estão a cargo do responsável pela desconsolidação da carga (agente de carga), cujo prazo é contado a partir da chegada do veículo transportador na unidade aduaneira de destino, consoante art. 8o, da Instrução Normativa SRF no 102/94.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do DL no 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula CARF no 11.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa quando se vislumbra nos autos que a recorrente foi capaz apresentar seus argumentos de defesa, exercendo o direito assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10715.727558/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-009.620 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MANTRA. INFORMAÇÕES SOBRE A CARGA. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO AGENTE DE CARGA.
As informações sobre a carga, a serem lançadas no Siscomex MANTRA estão
a cargo do responsável pela desconsolidação da carga (agente de carga), cujo
prazo é contado a partir da chegada do veículo transportador na unidade
aduaneira de destino, consoante art. 8o, da Instrução Normativa SRF no 102/94.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea “e”,
do DL no 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, de acordo
com a Súmula CARF no 187.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.727558/2013-66
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727558/2013-66

Não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa quando
se vislumbra nos autos que a recorrente foi capaz apresentar seus argumentos
de defesa, exercendo o direito assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição
Federal de 1988.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da
lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Paulo Régis Venter (Suplente convocado) que lhe
dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727558/2013-66

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
• A interessada não é a consignatária da carga não podendo, portanto, constar como
sujeito passivo da obrigação tributária;
• Não possuía acesso ao Sistema Mantra;
• Deve ser aplicada a retroatividade benigna por alteração de redação do art.8o da IN
SRF no 102/94 pela IN RFB no 1.479/2014, a qual determinou que as informações de
carga aérea sejam prestadas pelo transportador;
• Ocorreu a prescrição intercorrente.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”. O autuado deixou de
prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da Instrução
Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
ocorrência de prescrição intercorrente, pelo fato de se verificar dos autos,
que foi apresentada impugnação administrativa em face do lançamento em questão em
09/08/2013, contudo, o julgamento de tal defesa ocorreu tão somente em 26 de outubro de 2020,
portanto, mais de 7 anos após;
(ii)
a pena de multa em discussão não possui natureza tributária;
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727558/2013-66

(iii)
nulidade do Auto de Infração em decorrência de a descrição do fato que
ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa, com ofensa ao art.10
do Decreto 70.235/1972 e inciso o LV, do art. 5o da Constituição Federal;
(iv)
não deixou de prestar informações;
(v)
na qualidade de agente desconsolidadora, não está efetivamente habilitada
junto ao Mantra para a prática do ato.
(vi)
não possui perfil desconsolidador dentro do Sistema Siscomex-Mantra, ou
seja, não consegue incluir, alterar ou excluir qualquer informação no referido sistema;
(vii)
não houve nenhum prejuízo ao Erário, posto que as informações foram
prestadas para alinhar o sistema da Receita Federal ao transporte realizado;
(viii) a multa no valor aplicado é desproporcional; e
(ix)
no caso concreto tem aplicação o instituto da denúncia espontânea
aduaneira.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Não merece guarida a pretensão recursal em tal tópico.
Em que pese a existência de entendimentos relevantes no CARF de que a Súmula
no 11 não tem aplicação quando se trata de pena de multa que não possui natureza tributária,
entendo, de modo diverso, qual seja, a de que aludida súmula tem aplicabilidade em multas de tal
natureza.
A Súmula no 11 do CARF está ementada nos seguintes termos:
"Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal." (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O tema possui entendimento majoritário no CARF, de acordo com a
jurisprudência administrativa, conforme precedentes a seguir transcritos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/09/2008
Prescrição Intercorrente. Súmula CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.Inconstitucionalidade de Lei.
Súmula CARF no 2
Não compete à autoridade administrativa apreciar argumentos de violação às normas
constitucionais de lei legitimamente inserida no ordenamento jurídico, vinculada que
está aos ditames do principio da legalidade estrita.
Processo Administrativo Fiscal. Mandado de Segurança Coletivo. Concomitância.
Inexistência.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727558/2013-66

A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/03/2010
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do Prazo. Multa
Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex Carga de dados obrigatórios se deu após
decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa regulamentar correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex,
pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa
regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Obrigação Acessória. Violação. Agente de Carga. Legitimidade Passiva.
O Agente de Carga responde por violação de obrigação acessória decorrente da
legislação aduaneira, traduzida em informação prestada a destempo, por expressa
determinação da lei.” (Processo no 11128.727235/2013-55; Acórdão no 3401-009.274;
Relator Conselheiro Ronaldo Souza Dias; sessão de 23/06/2021)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/05/2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PEREMPÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007.
O descumprimento do prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 pela
Administração Tributária não conduz à perempção ou prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
MULTA PELA FALTA DE REGISTRO NO SISTEMA SISCOMEX. OFENSA A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista na legislação
aduaneira a princípios e regras de natureza constitucional ou mesmo legal, haveria
necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece
a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA.
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.” (Processo
no 12466.720402/2016-10; Acórdão no 3003-001.953; Relatora Conselheira Lara Moura
Franco Eduardo; sessão de 17/08/2021)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/07/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, regido por lei específica.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/07/2008
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727558/2013-66

ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA DE DUPLA PENALIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÕES. INFRAÇÃO ADUANEIRA.
O artigo 37, do Decreto-lei 37/1966, dispõe sobre a responsabilidade do agente de
carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do
exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e
preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.” (Processo no
11128.004315/2009-52; Acórdão no 3002-002.005; Redator designado Conselheiro
Paulo Régis Venter; sessão de 20/07/2021)
Assim, em relação a tal argumento, improcede o pleito formulado no recurso, com
a rejeição da preliminar.

- Preliminar: Vício formal do Auto de Infração - Nulidade
Não se sustenta a alegação de nulidade do Auto de Infração em decorrência de a
descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa,
com ofensa ao art. 10 do Decreto 70.235/1972 e inciso LV, do art. 5o da Constituição Federal
Os fatos estão bem descritos no Auto de Infração pelo Sr. Agente Fiscal, e
enquadrados no art. 107, inc. IV, alínea “e” do DL 37/1966, e devidamente comprovadas com
documentos.
Dispõe o Auto de Infração (Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal), o
contribuinte teria lançado no sistema informatizado Siscomex MANTRA as informações
relativas a cargas intempestivamente, conforme descrito a seguir:

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727558/2013-66

Compreendo que no caso em apreço, nenhum prejuízo foi causado ao amplo
exercício do contraditório e ao regular direito de defesa.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados no
Auto de Infração, pois ali estão descritos, de forma clara e precisa, estando evidenciado na
situação tratada, repita-se, que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727558/2013-66

Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Impugnação e Recurso com
alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos
inerentes ao lançamento, com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal.
Assim, é de se rejeitar a preliminar de nulidade arguida.

- Mérito: Da não caracterização da infração imposta
Para melhor compreensão da matéria, se faz necessário esclarecer que o Auto de
Infração combatido traz a descrição da ocorrência, que as informações sobre carga foram
prestadas intempestivamente, além do limite de 2 (duas) horas previsto no artigo 8o, da IN SRF
no 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24 de “Carga incluída após chegada do “veículo”
Compreendo que no caso específico, as situações narradas no Auto de Infração e
transcritas no tópico precedente demonstram que se tratam efetivamente do atraso na prestação
de informações.
A Recorrente sequer se defende sobre eventual impropriedade das datas e horários
mencionados no Auto de Infração caracterizadores do cometimento das violações aos prazos
para prestação das informações, o que demonstra concordar com os dados ali constantes, sendo,
portanto, incontroversa tal questão.
O art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas como
responsável pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob controle
aduaneiro:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.” (nosso destaque)
Por sua vez o art. 107, inc. IV, alínea “e” estabelece:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga”
Os dispositivos mencionados são incontroversos acerca da responsabilidade, tanto
da empresa de transporte internacional como do agente de carga, pela prestação de informações
sobre a carga.
Veja-se, também, o que dispõe a Instrução Normativa RFB no 102/1994, vigente à
época dos fatos:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727558/2013-66

“Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em trânsito pelo
território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de Gerência do
Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA e terá por base os
procedimentos estabelecidos por este Ato.
(...)
Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
(...)
Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à
unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
I - o registro de chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à carga
previamente informada;
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada.” (nossos destaques)
Deve ser acrescentado que através da Notícia Siscomex no 36, de 28/05/2003, o
Coordenador Geral da COANA regulou a questão do perfil Siscomex do agente desconsolidador
de carga. Senão vejamos:
“AGENTE DESCONSOLIDADOR DE CARGA
"TENDO EM VISTA O ART. 30 § 2o DO DECRETO 4543, DE DEZEMBRO DE
2002, NOVO REGULAMENTO ADUANEIRO, ESCLARECEMOS QUE O PERFIL
MAN-AGENTE DO SISCOMEX PODE SER ATRIBUIDO AOS AGENTES
DESCONSOLIDADORES
DE
CARGA,
NOS
TERMOS
DO
ALTO
DECLARATORIO EXECUTIVO COANA No21, DE 16 DE ABRIL DE 2003."
Nova orientação foi disciplinada através da Notícia Siscomex no 05, de
02/02/2006:
“MANTRA-INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA É
OBRIGAÇÃO DO AGENTE DE CARGA CONSIGNADO NO MAWB PRESTAR
INFORMAÇÕES NO MANTRA (FUNÇÃO MAN2-DES) QUANTO AOS
RESPECTIVOS HAWB (DEC 4543/02, ART. 30, § 2o).ORIENTAMOS OS
AGENTES DE CARGA QUE AINDA NÃO POSSUAM O PERFIL MAN-
AGENTE, DO SISTEMA SISCOMEX, A PROVIDENCIAREM-NO JUNTO ÀS
UNIDADES DA SRF.”
Resta concluir que são infundadas as alegações de que as informações e o acesso
ao sistema MANTRA são privativas do transportador.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727558/2013-66

A questão sobre a possibilidade de responsabilização do agente de cargas é
pacífica no CARF, consoante precedentes a seguir reproduzidos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
(...)
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado
para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida. (...)” (Processo no 11128.002899/2010-65; Acórdão no 3003-000.861; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 23/01/2020)

“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 08/07/2011
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente desconsolidador que, na condição de interveniente do comércio exterior,
comete a infração por atraso na prestação de informações sobre a desconsolidação da
carga, responde pela multa sancionadora correspondente.” (Processo no
10907.722564/2013-70; Acórdão no 3002-000.647; Relator Conselheiro Carlos Alberto
da Silva Esteves; sessão de 20/03/2019)
Em sendo descumprido o prazo para a prestação de informações em relação aos
conhecimentos e manifestos eletrônicos é de se aplicar a penalidade prevista. O CARF possui
entendimento uníssono no sentido de que a prestação intempestiva de informações implica na
aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Neste sentido:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade
aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e”” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os
argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de
prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.” (Processo no
11050.721103/2011-07; Acórdão no 3001-001.755; Relator Conselheiro Marcos
Roberto da Silva; sessão de 11/02/2021)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/03/2014
(...)
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727558/2013-66

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas
antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo
107 do Decreto-Lei n° 37/66. (...)” (Processo no 10909.722967/2016-41; Acórdão no
3002-001.066; Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de
13/02/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DIREITO
ADUANEIRO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 prescindindo, para a sua
aplicação, de que haja prejuízo ao Erário, sobretudo por se tratar de obrigação acessória
em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. (...)” (Processo no 10283.002809/2011-61; Acórdão no 3003-000.868; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 23/01/2020)
Ademais, tem-se que a Recorrente é um agente desconsolidador de carga, o que
atrai a sua responsabilidade pelo descumprimento de prestação de informações tempestivas,
matéria esta definida pela Súmula no 187 do CARF, a qual possui o teor adiante:
“Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-009.358,
9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.”
Pela aplicação da recente súmula assim tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.” (Processo no
11128.721459/2016-04; Acórdão no 3003-001.955; Relatora Conselheira Lara Moura
Franco Eduardo; sessão de 17/08/2021)
Neste contexto é de se negar provimento na matéria.

- Mérito: Da denúncia espontânea aduaneira
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
Improcede o argumento recursal.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727558/2013-66

A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14;
Acórdão no 3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
10/03/2020)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727558/2013-66

Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

- Mérito: Argumento de ordem constitucional
Em relação ao argumento de índole constitucional tecido pela Recorrente (multa
desproporcional), tem aplicação o contido na Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Assim, nada a prover no tema.

- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital